Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 30% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. NÃO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR AQUISITIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1.A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela parte autora como destinatária final.

2. O princípio do pacta sunt servanda cede lugar ao princípio da relatividade do contrato quando existentes cláusulas abusivas, de modo a assegurar o equilíbrio da relação contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil. 2.1. A ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, valores que devem nortear não só as relações públicas, mas também as que são compostas apenas por particulares.

3. Embora a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tenha se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, já que decorre do fato de que essa estipulação representa valor acima do patamar razoável para a espécie, culminando por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, no caso dos autos, não houve impugnação quanto ao percentual de retenção pelo autor no recurso de apelação apresentado, assim, deve ser mantido o percentual fixado pelo juiz sentenciante.

4.Inaplicável a Lei no13.786/2018 (Lei do Distrato) em contrato firmado anteriormente à sua vigência. Precedentes.

5. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, o que não se vislumbra no caso em apreço.

6. A indenização de lucros cessantes, no caso de atraso na entrega de imóveis, não está atrelada à efetiva locação do bem, mas decorre da privação do uso em virtude da inexecução contratual por culpa exclusiva da construtora. 3.1. A condenação a esta espécie de dano material é presumida, pressupondo-se o prejuízo do promitente comprador nos casos de atraso na entrega do imóvel. Precedentes.

7. No caso, o fato de a rescisão do contrato ter sido por vontade do adquirente não exime a ré da responsabilidade pelas indenizações devidas no período em que ficou em mora.

8. O valor fixado a título de danos materiais se mostra razoável, porquanto objetiva antecipação das perdas e danos, em consequência da não entrega da unidade imobiliária, no período inicial de mora da construtora, em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por mês de atraso. Precedentes desta Corte.

9. A correção monetária objetiva, tão somente, a recomposição do valor aquisitivo da moeda, não ocasionando nenhum plus patrimonial, razão por que deve incidir a partir do vencimento de cada parcela.

10. Recursos conhecidos e improvidos.